Tribunal: TJDFT
Processo: 0015260-49.2017.8.07.0003
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0015260-49.2017.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: IAGO PEREIRA DA SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Remetam-se ao Ministério Público para manifestação. Brasília/DF, 27 de setembro de 2024. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator